Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701088-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SANTA BRÍGIDA CALÇADOS E BOLSAS EIRELI - ME, COMÉRCIO DE CALÇADOS RIO BRAVO EIRELI, COMÉRCIO DE MODA PONTA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. 1. O ato jurisdicional que determina o pagamento da multa fixada em decisão anterior consubstancia-se despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. Mostra-se preclusa a discussão acerca de matérias anteriormente resolvidas ou somente suscitadas pela parte após o encerramento da prestação jurisdicional. 3. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. Desse modo, a fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador. 4. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determinou sequestro de dinheiro público, por se tratar de questão de ordem pública; b) artigo 988 do Código de Processo Civil, pleiteando, subsidiariamente, que a peça recursal inicial seja recebida como reclamação, pois a decisão recorrida ofende jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Tema 705 dos recursos repetitivos – Resp 1.333.988) e causa prejuízo ao erário; c) artigos 600, inciso III, e 910, §1o, §2o e §3o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a determinação judicial de depósito dos valores referentes às astreintes, pois não se pode confundir multa diária com bloqueio ou sequestro de verbas públicas. Afirma que, em se tratando de Fazenda Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio que não prevê a possiblidade de execução direta por expropriação mediante sequestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, porquanto impenhoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o ato judicial combatido, embora intitulado “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA”, simplesmente impulsionou o processo, determinando que o agravante desse cumprimento à decisão de ID 18975864, que fixou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tratando-se, pois, de mero despacho ordinatório, sem carga decisória, contra o qual não cabe recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil” (ID 16693480). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESPACHO. JUNTADA DE CONTRATO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o art. 1.001 do CPC/2015, não cabe recurso contra despacho desprovido de conteúdo decisório (precedentes). 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1838842/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Também não deve ser admitido em relação à mencionada afronta ao artigo 988 do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora limitou-se a assentar o descabimento da reclamação porque a hipótese em discussão não se subsumiria a nenhuma das situações previstas para seu recebimento. Não houve, assim, qualquer debate acerca da matéria disciplinada no respectivo dispositivo legal, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2020). Por fim, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 600, inciso III, e 910, §1o, §2o e §3o, ambos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão no sentido de que “houve a preclusão do direito do agravante se opor ao arbitramento da multa, dado que a decisão sob o ID 18177036 não foi objeto de impugnação judicial, por meio de recurso próprio, em momento oportuno. Sendo assim, resta incabível a rediscussão da matéria, pela incidência da preclusão” (ID 16693480), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Acrescente-se que o acórdão também concluiu que, “Outro óbice ao conhecimento do presente recurso é a violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o agravante apresentou razões completamente dissociadas do provimento que se busca infirmar. Observe-se que o ato judicial impugnado tratou de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, enquanto que as razões recursais se voltam aos seguintes temas: fixação de astreintes, penhora online e sequestro de verbas públicas. Aliás, o julgado anexo ao ID 16054100, trazido pelo agravante, não guarda qualquer semelhança com a presente hipótese, pois aquele trata de fixação de astreintes”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o recurso especial que não rebate fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp 1644043/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025